Tribunal: TJDFT
Processo: 0068226-10.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0068226-10.2008.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: ESPÓLIO DE GABRIEL GONCALVES D E S P A C H O Por intermédio da petição de ID 78848208, o recorrido informa adesão ao acordo coletivo homologado no bojo da ADPF 165 e requer a juntada do termo de ajuste. Diante disso, manifeste-se a parte contrária sobre o petitório, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador